Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. OBJETO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. CELEBRAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSMISSÃO. CONHECIMENTO E ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR (LEI No 8.245/91, ART. 13). AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE TRESPASSE. ADQUIRENTES DO ESTABELECIMENTO. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES PERTINENTES AO IMÓVEL NO QUAL LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO. EFICÁCIA ENTRE OS CONTRATANTES. INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. IMPUTAÇÃO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS AO ALIENANTE. EXECUÇÃO. AVIAMENTO. REEMBOLSO DO COBRADO E VERTIDO. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ARTS. 475 E 884). LOCATIVOS GERADOS ATÓS A CONSUMAÇÃO DO TRESPASSE. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pela parte autora apta a lastrear o aduzido e os fatos constitutivos do direito que invoca, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada (CPC, arts. 369 e 370).
3. O contrato de trespasse que, a par da transmissão do estabelecimento comercial negociado à titularidade dos adquirentes, consigna que a empresa continuaria funcionando no mesmo imóvel no qual sediada, conquanto objeto de locação celebrada pelo alienante, assumindo os adquirentes a obrigação de suportarem os encargos locatícios desde a transmissão, não é oponível ao locador nem afeta os termos e composição subjetiva da locação, porquanto, em compasso com o princípio da relatividade dos contratos, não tendo o senhorio participado nem anuído com eventual cessão ou sublocação do imóvel locado, continua o alienante e locatário vinculado às obrigações locatícias (Lei no 8.245/91, art. 13).
4. Convencionando alienante e adquirentes de estabelecimento comercial objeto de contrato de trespasse que a empresa continuaria funcionando no mesmo imóvel no qual estabelecida no momento da consumação do negócio, não obstante objeto de locação celebrada pelo alienante e não promovida a transmissão da locação no molde exigido, assumindo os adquirentes a obrigação de suportarem os encargos locatícios gerados a partir da aquisição, o contratado, a despeito de não oponível ao locador, vincula os contratantes, e, assim, incidindo os adquirentes em inadimplência, ensejando que o alienante e locatário viesse a ser cobrado em ambiente judicial, realizando o débito locatício inadimplido, devem ser condenados a reembolsar tudo o que fora vertido em razão da inadimplência em que incidiram, conforme emerge da força vinculativa dos negócios jurídicos e, ademais, corrobora o princípio geral de direito que coíbe o locupletamento ilícito (CC, arts. 475 e 884).
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.